Tribunal: TCU
Processo: 014.727/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1276/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 583/2021-TCU-Plenário , de forma que, no subitem 1.7.1.3 daquela decisão, onde se lê "Vitor Trindade Camacho (766.972.150-0) ", leia-se "Vitor Trindade Camacho (XXX.972.150-XX) ". 1. Processo TC- Processo 014.727/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: CNH Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82); Fabiano Fujiwara Santana (XXX.279.031-XX); Geferson Gilberto Santos (XXX.759.306-XX); Leonardo Goncalves Marini e Souza (XXX.327.591-XX); Vitor Trindade Camacho (XXX.972.150-XX) 1.2. Interessados: CNH Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (00.352.294/0001-10) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6546/OAB-DF) e outros, representando CNH Industrial Brasil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.